Tribunal: TJDFT
Processo: 0751313-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0751313-50.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. O autor agrava da decisão da 21a Vara Cível de Brasília (Proc. 0749594-30.2024.8.07.0001 - id 217446968), que, em demanda de obrigação de fazer, indeferiu tutela de urgência para compelir o réu a e custear as despesas com procedimento cirúrgico – implante de esfíncter artificial. Narra que padece de câncer na próstata, atualmente sob controle, com diagnóstico de 2016, tendo passado, desde então, por tratamento de hormonioterapia e radioterapia e diversas cirurgias para tratamento da doença, procedimentos que foram autorizados pelo plano de saúde. Alega, em suma, que há urgência na realização do procedimento pleiteado, cuja falta comprometerá sua qualidade de vida, conforme os relatórios médicos juntados. Ressalta que o segundo laudo apresentado afirma a imprescindibilidade do implante. Requer a tutela de urgência para autorização e custeio do procedimento cirúrgico. 2. Por ora, reputo consistentes os fundamentos da decisão agravada (id 207408419 – autos principais): “Trata-se de ação proposta por WANDERLEI TEIXEIRA PUCCI em desfavor de BRADESCO SAÚDE S.A. em que pleiteia a concessão da tutela de urgência a fim de determinar à Ré que autorize e custeie procedimento cirúrgico. De acordo com a petição inicial, o Autor foi submetido a prostatectomia radical e outros tratamentos contra câncer, o que acarretou quadro de incontinência urinária, prejudicando sua qualidade de vida. Ainda, diante da indicação de tratamento cirúrgico, solicitou autorização da operadora do plano de saúde, mas a cobertura foi recusada. O deferimento da tutela provisória exige a demonstração concreta dos requisitos legais previstos no art. 300 do CPC: probabilidade do direito alegado e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso, embora demonstrada a probabilidade do direito, não vislumbro urgência tal que não possa aguardar a resposta da Ré. Isso porque o laudo não aponta risco de vida ou à saúde do Autor decorrente da demora na realização do procedimento. Ademais, tudo indica que a doença está sob controle e o tratamento ora solicitado não visa combater o câncer em si, de modo que não há urgência apta ao deferimento da tutela provisória, devidamente comprovada pela documentação juntada aos autos. Por essas razões, INDEFIRO a tutela provisória. (...). Consoante o relatório médico apresentado com a inicial (id. 217413971 – autos principais), o agravante: “(...) apresenta perda considerável de qualidade de vida, com necessidade de uso contínuo de fraldas geriátricas. Realizou estudo urodinâmico que comprova as alterações severas esfincterianas. Tem doença estável, em tratamento com acompanhamento oncológico e atualmente com PSA considerado indetectável. Por esses motivos, tem indicação de tratamento cirúrgico com colocação de ESFINCTER ATTIFICIAL para controle da sua INCONTINÊNCIA URINÁRIA e melhora da qualidade de vida.” Não obstante a documentação registre que o procedimento poderá melhorar a qualidade de vida do agravante, não evidencia risco de dano que não possa aguardar o julgamento do agravo de instrumento. Não há indicativo de urgência, muito menos de emergência, que justifique o deferimento da medida inaudita altera parte Por fim, o relatório médio juntado no id 66827266, foi emitido em 29/11/24, posteriormente à decisão agravada. O Tribunal não pode conhecer, em agravo de instrumento, de documentos que não foram submetidos à análise do Juízo a quo, sob pena de supressão de instância. De qualquer sorte, assinalo que o referido documento não atesta a urgência do procedimento, mas a imprescindibilidade. 3. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Intimem-se. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator